Tribunal: TJDFT
Processo: 0026735-50.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026735-50.2013.8.07.0000 RECORRENTE: HÉLIO FERREIRA DAS CHAGAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Dispensa irregular de licitação. Peculato doloso. Prova. Nulidade. Contrato de prestação de serviços. Dolo específico. Prejuízo ao erário. Reparação do dano. Arrependimento posterior. Ato voluntário. 1 – Se a falta de acesso à prova não resultou em prejuízo para a defesa, porque não utilizada como fundamento para a condenação, não se reconhece a nulidade do ato, consoante art. 563 do CPP. 2 – Para caracterizar o crime do art. 89 da L. 8.666/93, necessário efetivo prejuízo ao erário e dolo específico, consistente em, com a dispensa da licitação, fraudar os cofres públicos. Restituído o valor recebido ao erário, não há o crime por inexistência de lesão. 3 – Servidor público que, ciente que a verba pública teria destinação diversa da prevista e que seria utilizada em proveito próprio ou de terceiro, mesmo assim autoriza a liquidação da despesa e a emissão de nota de lançamento, comete o crime de peculato doloso. 4 – Aquele que, mesmo não sendo servidor público, participa do crime e desse se beneficia responde por peculato doloso. 5 - A reparação do dano antes do recebimento da denúncia não exclui o crime de peculato doloso. Pode caracterizar arrependimento posterior e autorizar a redução da pena (art. 16 do CP) se a reparação do dano se deu de forma integral e voluntária, ainda que não espontânea. 6 – A pena é aumentada em 1/3 se os autores dos crimes contra a Administração Pública são ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público (CP, art. 327, § 2o). 7 – Apelações do MP e do primeiro apelante providas em parte. Não provida a do segundo apelante. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 28-A do Código de Processo Penal, defendendo a necessidade do feito ser convertido em diligência, com a intimação do Ministério Público, para se manifestar sobre o Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que preenche os requisitos necessários para receber tal benefício; b) artigo 564, incisos III, alínea “b”, e IV, do Código de Processo Penal, sustentando que não teve acesso à integralidade das interceptações telefônicas, cujos trechos dos diálogos foram incorporados na sentença condenatória, acarretando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa; c) artigo 155 do Código de Processo Penal, argumentando que a condenação se fundou em declarações extrajudiciais prestadas pela corré Áurea Francisca em um momento de distúrbio psicótico, as quais não foram confirmadas em juízo; d) artigo 312 do Código Penal, asseverando que o crime de peculato reclama a ocorrência de dano, o qual foi afastado em razão da devolução total e a maior do valor do contrato; e) artigo 16 do Código Penal, por entender que a reparação do dano foi feita integralmente e antes mesmo da instauração do inquérito policial, o que implica em redução na fração máxima de 2/3 (dois terços). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões dos itens “a” e “b” do recurso especial, apontando ofensa ao artigo 5o, incisos XL, LIV e LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 28-A do Código de Processo Penal e 16 do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “os apelantes não confessaram o crime. Não preenchem o requisito do caput do art. 28-A do CPP para proposta do acordo de não persecução penal” (ID 20674782), bem como que “A pena é aumentada em 1/3 se os autores dos crimes contra a Administração Pública são ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público (CP, art. 327, § 2o)” (ID 19986035), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ALCANÇADO. OFERECIMENTO A CARGO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, NA QUALIDADE DE TITULAR DA AÇÃO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1.O acordo de não persecução penal é possível quando o acusado confessa formal e circunstancialmente a prática de infração penal cometida sem violência ou grave ameaça e cuja pena mínima cominada seja inferior a quatro anos, consideradas eventuais causas de aumento e diminuição de pena. A proposição do acordo é feita pelo Ministério Público, que deverá analisar se a medida é suficiente para a reprovação do delito. 2. Neste caso, o órgão acusador não ofereceu o acordo em razão da presença de anotações desabonadoras nos registros criminais do agravante, de modo que os requisitos subjetivos não foram atendidos, não havendo que se falar em falta de fundamentação para a recusa da oferta por parte do Parquet. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 622.527/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1/3/2021). AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CONSELHEIROS DE TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. PRELIMINAR. "DENUNCIA ANÔNIMA". NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DENÚNCIA. APTIDÃO. PREJUÍZO À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM ABSTRATO. OCORRÊNCIA PARCIAL. PECULATOS. ART. 312, CAPUT, DO CP. SAQUES EM ESPÉCIE, NA BOCA DO CAIXA. CHEQUES À ORDEM DO PRÓPRIO SACADOR. ART. 9o, I, DA LEI 7.357/85. ASSINATURA. ANVERSO. RESPONSABILIDADE. PRESIDENTE DO TCE. ORDENADOR DE DESPESAS. PECULATO-DESVIO. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MAJORANTE. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. FUNÇÃO DE DIREÇÃO. ART. 327, § 2o, DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CP. EXECUÇÃO HOMOGÊNEA. CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR. IDENTIDADE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PASSAGEM AÉREA. PAGAMENTO PELO ERÁRIO. PROVA. INEXISTÊNCIA. "AJUDA DE CUSTO". RECEBIMENTO. POSSE A TÍTULO ALHEIO. AUSÊNCIA. ATIPICIDADE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288 DO CP. REDAÇÃO ORIGINAL. ESTABILIDADE E PERMANÊNICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ACUSAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS. PERDA DO CARGO. IMPOSIÇÃO. (...) 15. Como foi narrado na denúncia que as condutas que configuram peculato-desvio foram praticadas pelo réu JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHJO no exercício do cargo de Presidente da Corte de Contas, incide a majorante do art. 327, § 2o, do CP, ante a maior reprovabilidade da conduta criminosa decorrente da posição ocupada pelo agente. (...) (APn 702/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/8/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Também não deve prosseguir em relação ao indicado vilipêndio aos artigos 155 e 564, incisos III, alínea “b”, e IV, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do mesmo modo, melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante à aventada afronta ao artigo 312 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que “Houve crime de peculato cometido pelos réus Áurea Francisca Rodrigues de Moraes, Hélio Ferreira das Chagas e Carlos Roberto Barros Morales. Áurea Francisca Rodrigues de Moraes, diretora de administração geral, e Hélio Ferreira das Chagas, administrador do Varjão, cientes de que o valor destinado ao pagamento do contrato administrativo teria fim diverso do previsto no projeto - prestação de serviços de treinamento de jovens atletas do Varjão -, autorizaram a despesa (ID 16527265, p. 49). Tinham eles ciência de que o valor seria utilizado pela Morales Escola Ltda - ME para custear as despesas do time de futebol em campeonato internacional. E de que os serviços descritos na licitação não seriam prestados. Autorizaram o crédito sem que o serviço fosse prestado, concorrendo, assim, para o desvio de R$ 105.000,00, provenientes de recursos públicos, em proveito da Morales Escola Ltda - ME e em detrimento da Administração” (ID 19986035). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, também é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa, o apelo extraordinário não reúne condições de transitar. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1095055 AgR, Ministro Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/8/2020). . III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025